Tribunal: TJDFT
Processo: 0703668-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Honorários advocatícios. Sucumbência recursal. Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, são devidos honorários advocatícios apenas em desfavor do recorrente ficar vencido. O recorrente logrou êxito no recurso, de modo que não cabe condenação em honorários. Não se aplica à hipótese a disciplina do CPC em razão da existência de regra própria do regime especial.

3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

4 – Recurso conhecido, mas não provido.